Tribunal: TJBA
Processo: 8029073-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029073-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALESSANDRA DE MENEZES MOTA e outros Advogado(s): MARCELO LEAL DA CRUZ IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – TRÁFICO DOMÉSTICO – EXPOSIÇÃO DE CRIANÇA A AMBIENTE CRIMINOSO – ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de 1,7 kg de maconha, além de cocaína, crack, munições e apetrechos típicos do tráfico. É inverossímil a alegação de desconhecimento da droga por parte da moradora, especialmente quando armazenada em local de uso cotidiano, como a única geladeira ali existente. A simples declaração de corréu assumindo a propriedade dos ilícitos não afasta os indícios de autoria da paciente, proprietária do imóvel. Embora o art. 318-A do CPP preveja prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, o caso configura situação excepcional, pois a residência era utilizada para armazenamento e possível comercialização de drogas e munições, expondo a criança a ambiente criminoso, o que contraria o melhor interesse do menor. Habeas corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8029073-89.2025.8.05.0000, impetrado em favor de ALESSANDRA DE MENEZES MOTA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, mantendo-se a prisão preventiva da paciente, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR